Tribunal: TJSP
Processo: 1003499-43.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente de contrato formalmente pactuado – Cessão de crédito regular – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Litigância de má-fé afastada – Recurso parcialmente provido.